Tribunal: TJBA
Processo: 8093385-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093385-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI, FLAVIA SANTOS SOUSA

APELADO: CAMILE ROBERTA SANTANA ROCHA e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIA SANTOS SOUSA, FERNANDO MACHADO BIANCHI

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTADOR APTO E DISPONÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DA OPERADORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar operadora de plano de saúde ao ressarcimento integral das despesas médico-hospitalares suportadas pela autora em razão da realização de procedimento cirúrgico fora da rede credenciada, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. A operadora pugna pela improcedência dos pedidos ou limitação do reembolso aos parâmetros contratuais. A autora requer condenação por danos morais e majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde deve responder pelo reembolso integral das despesas suportadas pela autora em razão da insuficiência da rede credenciada para atendimento adequado e tempestivo; e (ii) saber se a falha assistencial verificada no caso concreto enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, do CDC.
4. Restou comprovado que a autora, então menor de idade, foi diagnosticada com carcinoma papilífero da tireoide, enfermidade grave que demandava tratamento cirúrgico célere e especializado.
5. A operadora não demonstrou, de forma concreta e eficaz, a disponibilização de rede credenciada apta à realização do procedimento em tempo compatível com a urgência clínica da paciente.
6. A mera alegação genérica de existência de rede credenciada não afasta o defeito na prestação do serviço quando ausente comprovação de efetiva disponibilidade de profissionais, estrutura e atendimento adequado.
7. Evidenciada a insuficiência da assistência ofertada, mostra-se devido o reembolso integral das despesas suportadas pela consumidora, sendo inaplicável a limitação contratual invocada pela operadora.
8. A transferência ao consumidor do ônus financeiro decorrente da deficiência operacional do plano de saúde afronta os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da parte vulnerável na relação de consumo.
9. A falha assistencial em contexto de doença oncológica ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, diante da angústia, insegurança e sobrecarga emocional suportadas pela paciente e sua família.
10. A ausência de negativa formal de cobertura não impede o reconhecimento do dano moral quando evidenciada omissão relevante e ausência de solução útil e tempestiva ao tratamento necessário.
11. Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
12. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
13. Recurso da operadora não provido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A insuficiência ou indisponibilidade concreta da rede credenciada para atendimento adequado e tempestivo de paciente acometido por enfermidade grave autoriza o reembolso integral das despesas médico-hospitalares suportadas pelo beneficiário. 2. A falha assistencial de operadora de plano de saúde em contexto de tratamento oncológico configura dano moral indenizável, ainda que ausente negativa formal expressa de cobertura.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, 14, 47 e 51, IV; CC, arts. 186, 187, 422 e 927; CPC, art. 85, §§2º e 11; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.990.471/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.599.689/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8127809-47.2022.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 06.09.2024, DJe 07.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8093385-42.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)
e como apelados
CAMILE ROBERTA SANTANA ROCHA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por CAMILE ROBERTA SANTANA ROCHA, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator